Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012549-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIANO DOS SANTOS MAIA - CPF: 712.107.171-15 (AGRAVANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO– REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – REGIME FECHADO INADEQUADO
–

PEDIDO DE “MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO”
–
DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DO REEDUCANDO NO ENDEREÇO INFORMADO –SUFICIÊNCIA – ARESTO DO TJMT – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO

PARA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALTA GRAVE

CONFIGURADA – CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – PREMISSA DO STJ

– EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO

– REINTEGRAÇÃO SOCIAL – LIBERDADE POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – NÃO COMETIMENTO DE DELITO – CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

O descumprimento das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp no 1835393/PR).

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. Nesse caso, são satisfatórias providências mais brandas, como o desconto das faltas do montante da pena cumprida e a perda de 1/6 de toda remição anterior.”
(TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012549-42.2023.8.11.0000- COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE (S):

ELIANO DOS SANTOS MAIA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ELIANO DOS SANTOS MAIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Cáceres, que determinou a regressão definitiva de regime do semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000028-20.2020.8.11.0011) por tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33 da Lei 11.343/2006
, art. 157, § 2o, II, do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que “
a continuidade do regime semiaberto se mostrava mais adequada, proporcional e cabível para a situação vivenciada à época”
.

Pede provimento para seja restabelecido “
o regime semiaberto
” (ID 170322199)
.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 170322199 - fls.566).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 170322199- fls.570).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em execução penal – Regressão de regime prisional – Insurgência da defesa – Pretendida reforma da decisão com a permanência do agravante no regime semiaberto – Inviabilidade – Apenado que deixou de cumprir as condições do regime intermediário, consistente na mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo – Justificativas não aceitas – Falta grave caracterizada – Regressão que deverá ser mantida – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 173062699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão, por tráfico de drogas– art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em Sorriso em 9.3.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.8.2015 (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011 - ação penal NU 0002724-49.2015.8.11.0040);

- 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, do CP -, praticado em Mirassol D’Oeste, no dia 19.2.2016, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 2.5.2017 (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011 - ação penal NU 0000951-22.2016.8.11.0011);

- 2 (dois) anos de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei 10.826/2003 -, praticado em Mirassol D’Oeste, em 22.2.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 8.7.2015 (SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011 - ação penal NU 0000653-06.2011.8.11.0011);

Em 21.1.2019, em audiência admonitória, o Juízo da Execução Penal, o progrediu do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições:

“[...].B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, a partir do dia 22/01/2019, diariamente na Cadela Pública do Municipio de Mirassol D'Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, no 1494 - Jardim São Paulo, Mirassol D'Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 18:00h e 19:30h. C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho licito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto; D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo; E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juizo; F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar, estando trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo horário de trabalho; G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade fisica de outrem, como facas, canivetes, estiletes
. H) é vedada a mudança de residência sem prévia comunição do novo endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da comarca de Mirassol dOeste sem prévia autorização judicial, sob pena de regressão de regime [...].”
(Edna Ederli Coutinho – juíza de Direito
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011
)

Em 28.5.2019, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT autorizou a mudança do agravante para o município de Toledo/PR (
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011
).

Em 29.10.2019, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Toledo/PR autorizou a mudança de endereço para Jesuítas/PR (
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011
).

Em 17.12.2019, foi certificado pelo oficial de Justiça a não localização do endereço fornecido pelo agravante nos autos [Rua Av. Papa São Damaso, 123, Centro, Jesuítas/PR] – ID 170322199.

Em 24.1.2020, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Toledo/PR determinou a remessa do executivo de pena à comarca de origem [Mirassol D’Oeste/MT].

Em 6.8.2020, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT determinou a regressão provisória do agravante do regime semiaberto para o fechado com a expedição de mandado de prisão (ID 170322199 – fls. 313).

Em 21.8.2020, os autos foram remetidos para o arquivo (ID 170322199 – fls. 313).

Em 16.12.2020, o agravante, representado pela Defensoria Pública, apresentou justificativa, informando novo endereço - Avenida Amadeus Teles Tamandaré, no 2670, centro de Mirassol D’Oeste - (ID75746983- fls. 240/242).

Em 15.2.2021, o Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa e manteve a regressão de regime, mediante a seguinte fundamentação:

“Em que pesem as alegações do apenado, constato que essas não abonam a sua conduta desidiosa, isso porque, o fato de se encontram sem emprego não abona a conduta omissa de comunicação do juízo, o qual determinou a busca de endereços do apenado e não localizou esse. Ademais, observo que os autos se encontram nesta Comarca desde o mês de abril de 2020 e, somente após a decisão de decretação de regressão cautelar do regime datada de 06.08.2020 é que o apenado procurou a sua Defesa, a qual manifestou nos autos somente em 16.12.2020. Diante disso, não acolho a justificativa apresentada pelo apenado e mantenho a decisão de regressão de regime outrora determinada. Proceda com o cadastramento do mandado de prisão no BNMP, bem como cumpra-se o mandado de prisão expedido [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 170322199– fls. 339)

Em 30.1.2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante.

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa pelo descumprimento das condições impostas para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, apresentada pelo agravante por entender que o agravante somente procurou o juízo para atualizar seu endereço após a regressão cautelar.

O agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 28.5.2019] e não compareceu mensalmente em Juízo, sendo o último em 10 de outubro de 2019, quando informou que residiria na Rua Av. Papa São Damaso, 123, Centro, Jesuítas/PR.

Logo, descumpriu as condições impostas para o cumprimento de pena em regime mais brando, notadamente o comparecimento mensal em Juízo e “
vedada a
mudança de residência sem prévia comunicação do novo endereço ao Juízo”
(
Edna Ederli Coutinho – juíza de Direito
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011
), haja vista que declarou residir em local diverso [
Avenida Amadeus Teles Tamandaré, no 2670, centro de Mirassol D’Oeste
].

Por efeito, o descumprimento das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

A consequência lógica do cometimento de falta grave [não comparecimento em Juízo para justificar suas atividades e alteração da residência sem comunicação] é a regressão de regime carcerário.

Sobre o tema, o c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp no 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Todavia, o agravante comprova que exerce atividade lícita como motorista de caminhão, na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, conforme se extrai da carteira de Trabalho Digital (ID 170322199), demonstrando sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade [desde 28.5.2019 até 30.1.2023, ou seja, por quase 4(quatro) anos] e não cometeu novos delitos.

Note-se que o apelante em 12.12.2020 informou o endereço atualizado [
Avenida Amadeus Teles Tamandaré, no 2670, centro de Mirassol D’Oeste - ID75746983- fls. 240/242
], local que poderia ter sido intimado e cumprido o mandado de prisão, permanecendo, no mesmo endereço até o corrente ano.

Não bastasse, verifica-se que do total da pena imposta [12 (doze) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão] o agravante cumpriu 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias, ou seja, aproximadamente 40% (cinquenta por cento) da pena, consoante verifica-se do executivo penal [37%], cujo cálculo está atualizado com o desconto do período de interrupção de cumprimento (SEEU NU
SEEU 2000028-20.2020.8.11.0011
– informações adicionais – acesso em 21.7.2023).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal.

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. Nesse caso, são satisfatórias providências mais brandas, como o desconto das faltas do montante da pena cumprida e a perda de 1/6 de toda remição anterior.”
(AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 16.5.2019)

Assim sendo, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, sob as condições já impostas (ID 170322199-fls. 349), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer ao agravante o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante as condições estabelecidas no executivo de pena,

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, com advertência expressa do reeducando de que o descumprimento enseja a regressão do regime prisional.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime de pena do agravante [SEEU
2000028-20.2020.8.11.0011].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023